Tribunal: TRF3
Processo: 0001477-37.2013.4.03.6126
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
103/789)

0001477-37.2013.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - NÃO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - OFÍCIO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O aresto embargado contém erro material, pois, embora não se tenha concedido o benefício da aposentadoria, determinou ofício ao INSS para a implantação deste.

2. Determina novo ofício à autarquia previdenciária, informando e esclarecendo que não é caso de concessão, mas tão somente de cômputo de atividade laboral especial.

3. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001477-37.2013.4.03.6126

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: JOSE ANTONIO ORSI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: AUREO ARNALDO AMSTALDEN - SP223924-A

APELADO: JOSE ANTONIO ORSI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: AUREO ARNALDO AMSTALDEN - SP223924-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (17

Inteiro teor:
103/789)

0001477-37.2013.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - NÃO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - OFÍCIO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O aresto embargado contém erro material, pois, embora não se tenha concedido o benefício da aposentadoria, determinou ofício ao INSS para a implantação deste.

2. Determina novo ofício à autarquia previdenciária, informando e esclarecendo que não é caso de concessão, mas tão somente de cômputo de atividade laboral especial.

3. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001477-37.2013.4.03.6126

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: JOSE ANTONIO ORSI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: AUREO ARNALDO AMSTALDEN - SP223924-A

APELADO: JOSE ANTONIO ORSI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: AUREO ARNALDO AMSTALDEN - SP223924-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001477-37.2013.4.03.6126

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: JOSE ANTONIO ORSI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: AUREO ARNALDO AMSTALDEN - SP223924-A

APELADO: JOSE ANTONIO ORSI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: AUREO ARNALDO AMSTALDEN - SP223924-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão constante do ID.: 89843050, págs. 126/138.

Alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado por erro material, uma vez que, embora em sua fundamentação tenha deixado claro que a parte não tem direito à concessão da aposentadoria, por não ter atingido o tempo necessário, determinou a expedição de ofício à autarquia para a implantação deste benefício.

Pede, assim, que seja sanada a irregularidade, de modo que as questões suscitadas sejam debatidas no acórdão integrador, expedindo-se novo ofício ao INSS esclarecendo que não se trata de implantação do benefício, mas tão somente de reconhecimento de tempo de serviço.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001477-37.2013.4.03.6126

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: JOSE ANTONIO ORSI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: AUREO ARNALDO AMSTALDEN - SP223924-A

APELADO: JOSE ANTONIO ORSI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: AUREO ARNALDO AMSTALDEN - SP223924-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):

Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Quanto ao mérito, merecem prosperar os embargos de declaração. De fato, há erro material no aresto embargado quanto à determinação para que fosse enviado ofício ao INSS para implantação do benefício de aposentadoria, quando, na verdade, esta não fora concedida, mas tão somente se confirmou, de acordo com o juízo a quo, o período compreendido entre 03/12/1998 e 24/10/2008 como labor especial, conforme se vê:

"Assim, mantida a r. sentença que reconheceu o período compreendido entre 03/12/1998 a 24/10/2008, como sendo de labor especial.

...

No caso em apreço, reconhecido e computado o período de trabalho especial acima discriminado, somado aos demais intervalos já reconhecidos administrativamente, perfaz a parte autora 13 anos, 10 dias e 7 meses de tempo de serviço exclusivamente em atividades especiais, insuficientes à concessão o benefício de aposentadoria especial requerida, nos moldes do art. 57 da Lei n° 8.213/91.

Assim, incensurável a r. sentença que não concedeu o benefício da aposentadoria requerida, mantida inclusive no tocante aos honorários de sucumbência."

Portanto, presente o erro material arguido, DECIDO:

Dou provimento ao presente recurso, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023 do CPC, tornando SEM EFEITO o parágrafo ora impugnado, que determina o envio de ofício à autarquia previdenciária para implantação do benefício, o qual segue.

"Considerando que os recursos atualmente não possuem efeito suspensivo (art. 995, do Código de Processo Civil), determino desde já 'a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, instruído com

cópia da petição inicial, dos documentos de identificação da parte autora, das procurações, da sentença e da íntegra deste acórdão, a fim de que, naquela instância, sejam adotadas as providências necessárias para que seja implantada a aposentadoria ora concedida, nos termos da disposição contida no art. 497, do Código de Processo Civil. O aludido ofício poderá ser substituído por e-mail, na forma disciplinada por esta Corte."

Também, determino que novo ofício seja enviado ao INSS esclarecendo que não se trata de implantação de aposentadoria, mas sim de cômputo do período já mencionado(03/12/98 a 24/10/2008) como labor especial para fins previdenciários.

É COMO VOTO.

/gabiv/wgmagalh

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - NÃO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - OFÍCIO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O aresto embargado contém erro material, pois, embora não se tenha concedido o benefício da aposentadoria, determinou ofício ao INSS para a implantação deste.

2. Determina novo ofício à autarquia previdenciária, informando e esclarecendo que não é caso de concessão, mas tão somente de cômputo de atividade laboral especial.

3. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao presente recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.